Tribunal: TJMT
Processo: 1006254-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006254-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Despejo para Uso Próprio, Veículos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (AGRAVANTE), ALZIL CONCEICAO MATTOSO RODOVALHO - CPF: 065.896.341-49 (AGRAVADO), CARLOS FREDERICCO REINERS GAHYVA - CPF: 695.853.421-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. BEM OFERECIDO À PENHORA. RECUSA MOTIVADA DO EXEQUENTE.
POSSIBILIDADE.
RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO EM PRONTUÁRIO DO VEÍCULO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ALTERAÇÃO PARA IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA. MEDIDA EFICAZ E RAZOÁVEL.
DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

1.

A parte exequente não é obrigada a aceitar bem nomeado à penhora fora da ordem legal prevista no art. 835 do CPC, pois o princípio da menor onerosidade ao devedor não deve se sobrepor ao da efetividade da execução, que é feita no interesse do exequente e não do executado (artigo 829, § 2o, do CPC/15).

2.

Em regra, o bloqueio judicial através do sistema RENAJUD deverá restringir-se à transferência dos veículos, notadamente pelo fato de que a referida medida impede a alienação do bem a terceiros, sendo, a princípio, suficiente para que, futuramente, seja garantida a satisfação do crédito objeto da execução.

3.

A utilização do sistema RENAJUD para impedir a circulação de veículos de propriedade do executado é medida extrema, não devendo prevalecer quando sequer tenha havido pleito nesse sentido.

4.

Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1006254-52.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: DANIEL MELLO DOS SANTOS.

AGRAVADO: ALZIL CONCEIÇÃO MATTOSO RODOVALHO.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
DANIEL MELLO DOS SANTOS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, lançada em
Cumprimento de Sentença n. 1054152-74.2020.8.11.0041, ajuizada por
ALZIL CONCEIÇÃO MATTOSO RODOVALHO
, que indeferiu oferta de bens à penhora, determinando o lançamento
da restrição de circulação sobre os veículos constritos via sistema Renajud.

Relata o agravante ter garantido o débito executado, por meio da oferta de bem a titulo de penhora, livre e desembaraçado, qual seja, o imóvel comercial sito à Rua 13 de Junho, n. 895, Sala 503, Edifício 13 de Junho, Centro Executivo, Cuiabá/MT, matrícula n. 6.257 do 7a Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, que não foi aceito pelo exequente, aqui agravado, fato este que levou o Juízo a indeferir o referido pedido de ofertas de bens à penhora, determinando a restrição via Renajud, cuja decisão é objeto deste recurso.

S
ustenta que a decisão impugnada fere o princípio da menor onerosidade ao executado, e que o bem ofertado é idôneo e suficiente para garantir o débito.

A
ssenta que o comando judicial inviabiliza o exercício da advocacia em razão da possibilidade de penhora de créditos de seus clientes,
bem como o exercício da atividade empresarial junto aos fornecedores, uma vez que terá seu nome protestado e incluso nos órgãos de proteção ao crédito.

Diante desse contexto, postula, então, pela antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão do feito até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pede o provimento do recurso (Id. 205965158 – pág. 1/19).

Preparo tempestivo e adequado (Id. 206395682).

Efeito suspensivo indeferido, por meio de decisão (Id. 206340654).

Contraminuta pelo desprovimento (Id. 206370677 – pág. 1/12).

O Pedido de reconsideração de efeito suspensivo foi indeferido por meio da decisão vinculada ao Id. 213520151.

É o relatório.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
DANIEL MELLO DOS SANTOS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, lançada em
Cumprimento de Sentença n. 1054152-74.2020.8.11.0041, ajuizada por
ALZIL CONCEIÇÃO MATTOSO RODOVALHO
, indeferiu oferta de bens à penhora e, determinou o
bloqueio de circulação via Renajud.

No curso da execução, o executado nomeou o seguinte bem à penhora:

“
desde já oferta bem imóvel para garantia de pagamento da execução, sendo: sala 503 do Edifício 13 de Junho – Centro Executivo, localizado a Rua 13 de Junho no. 895, centro da cidade de Cuiabá/MT, lançada na R16 da matricula no. 6.257 junto ao 7o Serviços Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá”
(Id. 140665287 – autos de origem).

Sobreveio a r. decisão agravada nos seguintes termos:

(...)

Depois disso o Executado/Daniel veio aos autos oferecer no id 140665287, um imóvel em garantia de pagamento da execução. A parte exequente não aceitou o imóvel indicado, alegando falta de comprovação de propriedade atualizada, que o imóvel indicado encontra-se livre de ônus, bem como, por não obedecer à ordem de preferencia, conforme manifestação no id 141960788. Posto isso, havendo discordância expressa da executada com o bem oferecido, e não havendo comprovação de pagamento, sendo o dinheiro, o primeiro item no rol de preferência de penhora (artigo 835, inciso I, do CPC), nos termos do artigo 854 do CPC, defiro a penhora de ativos financeiros via Sisbajud, em conta corrente existente em nome das partes executadas, até o limite do valor exequendo de R$ 322.661,62 (trezentos e vinte e dois mil, seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos), conforme cálculo apresentado no id 139700911.

No caso, a busca de valores formalizada junto ao Banco Central do Brasil, via sistema SISBAJUD, OBTEVE RESULTADO PARCIALMENTE POSITIVO, sendo efetivado em penhora o valor bloqueado de R$ 1.431,96 (um mil, quatrocentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos), transferidos para a Conta Única-TJ/MT, conforme número dos Identificadores de Depósitos ID, gerado no Recibo de Desdobramento do Bloqueio de Valores, anexado nos autos.

(...)

Considerando que o montante bloqueado é inferior ao valor da dívida, em sequência aos atos expropriatórios, na pesquisa de bens pelo sistema RENAJUD foram encontradas e efetuadas as constrições dos automóveis pertencentes ao executado DANIEL MELLO DOS SANTOS, a seguir descrito: 1) I/TOYOTA HILUX SWSRXA4F - PLACA QCA2F48 - MT; 2) FORD/ECOSPORT SE AT 1.5 – PLACA RAN8F40 - MT; 3) I/M.BENZ C180 – PLACA QBS3933 - MT; 4) HYUNDAI/HB20 1.0M COMFOR – PLACA OBD7792 - MT; 5) I/BMW X6 XDRIVE 351 FG21 – PLACA LST5A05 - MT; Consigno que para o aperfeiçoamento da penhora, exige-se em regra, a apreensão e depósito do bem (art. 839, CPC), e, no caso, mostrar-se-ia necessário ainda a remoção do veículo não só para que a constrição fosse aperfeiçoada, mas também, a fim de resguardar o prosseguimento dos atos expropriatórios (adjudicação ou alienação), sobretudo considerando a inexistência de depositário judicial (art. 840, §1o, CPC).

(...)

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

A penhora deve ser efetuada em estrita observância da ordem preferencial contida no art. 835 do CPC, vejamos:

Art. 835 - A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1o - É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

§ 2o - Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

§ 3o - Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora
.

Observa-se que o primeiro inciso da referida norma, é expresso no sentido de que a constrição judicial deve ser feita, preferencialmente, sobre
"dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira"
.

Por outro lado, o princípio da menor onerosidade da execução, expresso no art. 805 do CPC, autoriza que, uma vez que entenda ser a medida determinada mais gravosa, o executado poderá alegar esse fato em juízo, desde que indique outros meios de execução, caso contrário, os atos executivos já determinados podem ser mantidos.

Assim, se o executado oferece bens de valor suficiente para a garantia da execução, sem que o exequente demonstre a existência de vício ou risco à satisfação do crédito, não há motivos para a rejeição da garantia, ainda que não observe a ordem preferencial do art. 835 do CPC.

Todavia, o credor poderá recusar bens oferecidos à penhora quando de difícil alienação e em caso de inobservância à gradação, tendo em vista que não se pode impor ao credor o ônus de aceitar um bem que venha a dificultar a satisfação do seu crédito.

No caso em espécie, o imóvel dado em garantia de dívida é diverso à ora executada, não obrigando o credor a aceitá-lo. No mesmo viés, o bem imóvel ofertado à penhora é de difícil comercialização e/ou de pouca utilidade prática, possui débitos tributários - IPTU no montante de R$ 48.749,66 (quarenta e oito mil setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos) – (Id. 141960789), não constou certidão negativa de execução fiscal, bem como, ainda que presumidamente alguns débitos sejam inexigíveis, não há razão para impor custos ao exequente em provocar os órgãos visando à prescrição dos débitos.

Assim, o exequente não é obrigado a aceitar bem nomeado à penhora fora da ordem legal (art. 835 do CPC), pois o princípio da menor onerosidade do devedor deve estar em equilíbrio com a satisfação do credor, no interesse de quem se processa a execução e vem perseguindo o seu crédito desde novembro/2022.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONDOMINIAIS. BENS OFERECIDOS À PENHORA. RECUSA DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Esta Corte tem entendimento de que a gradação estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (anterior art. 655 do CPC/1973) tem caráter relativo, por força das circunstâncias e do interesse das partes em cada caso concreto. Nessa linha,
é lícito ao exequente recusar bens oferecidos à penhora que se revelarem de difícil alienação, porque a execução é feita no seu interesse, e não no do executado
. Precedentes. 2. No caso, é justificável a recusa dos imóveis indicados à penhora, sob o fundamento de que foi averbada a indisponibilidade dos bens do executado nas matrículas dos imóveis. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1501720 SP 2019/0134605-0, Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 08/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA OFERTADA EM GARANTIA HIPOTECÁRIA À OUTRA DÍVIDA. RECUSA DO EXEQUENTE. FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
O credor poderá recusar bens oferecidos à penhora quando de difícil alienação e em caso de inobservância à gradação, tendo em vista que não se pode impor ao credor o ônus de aceitar um bem que venha a dificultar a satisfação do seu crédito. O imóvel dado em garantia de dívida diversa à ora executada, não obriga o credor a aceitá-la. Recurso desprovido.
(TJ/MT 1005917-68.2021.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, Data de Julgamento: 21/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021).

Nesse passo,
não comporta reforma a parte da decisão que rejeitou, a pedido do exequente, o bem oferecido à penhora pelo executado, ora agravante, porquanto se realiza a execução no interesse do exequente
.

Especificamente no caso em tela, a restrição à circulação dos veículos não parece ser
a medida que mais atenderia ao interesse do credor, já que não tem o condão de satisfazer o crédito buscado, além de se revelar medida demasiadamente severa ao executado, que fica impossibilitado de utilizar o bem.

A jurisprudência tem admitido a restrição total do veículo apenas em situações
excepcionais que justifiquem a aplicação de tal medida severa, seja por razões de segurança jurídica ou por circunstâncias do caso concreto, como na hipótese do devedor atentar contra o cumprimento da ordem judicial constritiva, não sendo este o caso dos autos, já que sequer foi expedido o competente mandado de penhora.

Cumpre destacar, de outra parte, que o bloqueio de transferência do bem, é medida suficiente para garantir a execução, atendendo ao interesse do
credor, e se mostra menos gravosa ao executado na hipótese, prestigiando, assim, também o princípio da menor onerosidade da execução.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA RENAJUD. LANÇAMENTO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO AO VEÍCULO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. MEDIDA EFICAZ E RAZOÁVEL.
I - O lançamento de impedimento judicial em veículo para proibir sua livre circulação afigura-se assaz oneroso, e somente deve ser determinado em casos excepcionais, mormente porque, implicitamente, transfere ao Estado a função de localizar o bem objeto do contrato ou seu devedor. II - A restrição de transferência é a medida mais adequada para assegurar a execução e direitos de terceiros de boa-fé.
(TJMG - Agravo de Instrumento 1.0000.21.242597-9/001, Relator: Des. Vicente de Oliveira Silva, 20a Câmara Cível, julgamento em 18/05/2022, publicação da súmula em
19
/
05
/
2022
)
.

Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE
o recurso, para manter a decisão
que rejeitou o bem nomeado à penhora pelo executado, ora agravante, em razão da manifesta recusa do exequente. Reforma-se a
decisão agravada para reduzir a constrição dos veículos junto ao sistema Renajud apenas à transferência, com exclusão da restrição de circulação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024